Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR À DA FASE DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. MUDANÇA DOS PARAMETROS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. MONTANTE INDICADO PELO PERITO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. RATIFICAÇÃO DAS CONTAS. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA DE VALOR DIVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso revela-se apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.016 do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, não se vislumbrando o desvio da pretensão recursal. Pelo exposto, a irregularidade formal do recurso não se confirma. Preliminar rejeitada.
2 – Ainda que, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado expresso no art. 479 do CPC, a atuação judicial não esteja vinculada ao laudo pericial, já que o Magistrado pode formar sua convicção a partir de todo o acervo probatório constante dos autos, inferindo-se que os cálculos homologados pelo Juízo estão equivocados, porquanto afrontam o título judicial e as contas apresentadas mais de uma vez pelo expert como sendo as corretas, impõe-se dar prevalência ao posicionamento técnico do Perito, uma vez que atende aos parâmetros do título judicial.
3 – Ao indicar os valores que entende devidos, a Executada admitiu ser devedora das referidas importâncias, situação que, por si só, revela a incongruência da homologação de valores de contas tão abaixo do que foi indicado pela própria parte Devedora na impugnação à liquidação de sentença.
4 – Não há previsão legal de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em liquidação de sentença, embora seja admitido pela jurisprudência nas situações em que configurada litigiosidade, o que, a despeito da complexidade da apuração realizada nos autos de origem, que levou a diversas idas e vindas de esclarecimentos e manifestações periciais, não se confirma na espécie. Ademais, verifica-se que a questão nem sequer foi cogitada pelas Exequentes na primeira instância, constituindo indevida inovação em sede recursal.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.